Tribunal: TJES
Processo: 0000581-64.2017.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Controle Externo da atividade policial
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000581-64.2017.8.08.0052

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURANÇA PÚBLICA. ESTRUTURAÇÃO DE DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL. NOMEAÇÃO DE SERVIDORES. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, que determinou a nomeação escalonada de servidores públicos (um delegado, um escrivão e três investigadores ou agentes) para a Delegacia de Polícia Civil de Rio Bananal/ES, diante da alegada insuficiência de efetivo policial. O pedido baseou-se na suposta omissão do Estado quanto à prestação do serviço público essencial de segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a insuficiência de efetivo policial em delegacia do interior justifica a intervenção judicial; (ii) estabelecer se o Poder Judiciário pode determinar a nomeação de servidores públicos em razão da alegada inércia do Executivo; (iii) verificar se a decisão judicial violou os princípios da separação dos poderes, da reserva do possível e da discricionariedade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite o controle judicial de políticas públicas apenas em hipóteses excepcionais, nas quais a omissão estatal comprometa efetivamente direitos fundamentais.

4. A insuficiência de servidores na Delegacia de Rio Bananal, embora evidenciada, não configura omissão estatal grave, tendo em vista que o serviço de segurança pública vem sendo prestado com melhorias progressivas, conforme demonstrado pelos documentos oficiais acostados aos autos.

5. A Administração Pública demonstrou atuação contínua para mitigar a deficiência no efetivo policial, com reforço de pessoal, apoio regional e implantação de projetos como o "teleflagrante".

6. A sentença interferiu na esfera discricionária da Administração Pública ao impor designações específicas, substituindo o juízo de conveniência e oportunidade do Executivo, o que viola o princípio da separação dos poderes.

7. Precedentes do STF e do TJES reconhecem que a definição de políticas de segurança e a lotação de servidores são matérias típicas da Administração, não sendo passíveis de imposição judicial na ausência de omissão grave e comprovada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A intervenção judicial em políticas públicas só é admissível em situações excepcionais de omissão estatal que comprometa direitos fundamentais.

2. A mera insuficiência de efetivo policial, quando a Administração demonstra atuação concreta e progressiva, não justifica a imposição judicial de medidas administrativas específicas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a sentença de id. 24637418, proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Bananal nos autos da ação civil pública ajuizada em desfavor de MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para condenar o requerido a nomear, de forma gradativa, um delegado de polícia em 2022, um escrivão em 2023 e mais um investigador em 2024 para a Delegacia de Polícia Judiciária de Rio Bananal, sob pena de multa diária de R$ 300,00 em caso de descumprimento, a ser revertida ao reaparelhamento da própria unidade policial.

Nas razões recursais de id. 12596111, o apelante sustenta, em síntese, que a) a intervenção judicial em políticas públicas somente é possível em casos de flagrante omissão estatal, o que não foi comprovado nos autos; b) a segurança pública no município de Rio Bananal está sendo atendida de forma satisfatória, com o apoio da Delegacia Regional de Linhares; c) a decisão judicial viola o princípio da separação dos poderes, pois a alocação de servidores é um ato discricionário do Poder Executivo; d) a sentença contraria a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo sobre a matéria e e) a determinação de nomeação privilegiaria o Município de Rio Bananal em detrimento de outras localidades com maiores índices de criminalidade, violando o princípio da reserva do possível.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido, pugnando pelo não provimento do recurso. (id. 12596117)

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pelo não provimento do recurso. (id 14007935)

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a sentença que condenou o Estado a nomear, de forma escalonada, servidores para a Delegacia de Polícia Civil de Rio Bananal, violou os princípios da separação dos poderes, da discricionariedade administrativa e da reserva do possível.

A presente ação civil pública foi ajuizada pelo Ministério Público em 2017, sob a alegação de que a Delegacia de Polícia Civil de Rio Bananal, que atendia uma população de aproximadamente 19.321 habitantes, possuía um quadro de pessoal insuficiente, composto por apenas um investigador. A petição inicial solicitava a nomeação de um delegado, um escrivão e três investigadores ou agentes para a comarca, argumentando que a carência de profissionais comprometia a segurança pública, um direito fundamental e dever do Estado. O Ministério Público sustentava que a omissão do Estado, que não estaria estruturando a delegacia de maneira adequada, justificaria a intervenção judicial para garantir um serviço minimamente estruturado.

Apesar de ser possível o controle judicial das chamadas políticas públicas, é importante destacar que a legitimidade dessa intervenção depende da presença de situações excepcionais, devidamente comprovadas, em que a omissão do Estado resulte em violação a direito fundamental. Afinal, há que se respeitar a capacidade institucional do Poder Executivo para a definição de políticas públicas, sendo esse o entendimento do e. Supremo Tribunal Federal:

Ementa: AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. SEGURANÇA PÚBLICA. DECISÃO QUE IMPÕE OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO DO AMAZONAS, RELATIVAS À RESTRUTURAÇÃO DO QUADRO E DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA POLÍCIA CIVIL NO MUNICÍPIO DE PARINTINS. ALEGAÇÃO DE RISCO DE LESÃO À ORDEM ADMINISTRATIVA E À ECONOMIA PÚBLICA. OCORRÊNCIA. PEDIDO QUE SE JULGA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O incidente de contracautela é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF). 2. In casu, resta evidenciada a existência de potencial risco de violação à ordem público-administrativa e à economia pública na manutenção da decisão agravada, máxime em razão da interferência na atribuição exclusiva do Poder Executivo no que tange à lotação de delegados, escrivães e investigadores da polícia civil do Estado do Amazonas, causando impactos financeiros e organizacionais no âmbito do Estado requerente. 3. A intervenção do Poder Judiciário, como no caso concreto dos autos, deve se dar em conformidade com os ditames da autocontenção, mercê da maior capacidade institucional do Poder Executivo para a definição de políticas públicas. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (SL 1304 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-048 DIVULG 11-03-2022 PUBLIC 14-03-2022)

Analisando detidamente os autos, verifica-se que não restou configurada a excepcionalidade necessária a justificar a intervenção judicial na atividade discricionária do administrador.

No presente caso discute-se a suposta insuficiência do contingente policial na Delegacia de Rio Bananal e, não sua total ausência, sendo certo que restou evidenciado que a segurança pública vem sendo prestada da melhor forma possível no referido Município.

As informações prestadas pelo Delegado Regional de Linhares no id. 12596113 demonstram que, em que pese a defasagem do quadro de pessoal da Polícia Civil, situação que não se resume ao Município de Rio Bananal, o Estado do Espírito Santo vem cuidando de promover melhorias na segurança pública do referido Município. Conforme o documento, a Delegacia de Polícia de Rio Bananal opera em todos os dias úteis, durante o horário de expediente, sem fechar para o almoço. O efetivo atual, reforçado no final de 2022, conta com um escrivão e dois investigadores. A responsabilidade pela titularidade é acumulada pelo Delegado Regional de Linhares e o trabalho administrativo é auxiliado por dois estagiários cedidos pela prefeitura. O ofício registra, ainda, que o projeto "teleflagrante" foi implantado, permitindo que todas as ocorrências em estado flagrancial sejam encaminhadas para a Regional de Linhares, onde delegados e escrivães do projeto atendem a demanda por videoconferência. Para além disso, operações com o apoio de policiais de Linhares e Sooretama têm sido executadas no município. O Delegado destacou que, em 2023 e 2024, 100% dos crimes letais intencionais foram solucionados e as investigações foram convertidas em ações penais.

Tais fatos indicam que, apesar da carência inicial, a Administração Pública estadual não se manteve inerte, promovendo melhorias para garantir a efetividade do direito à segurança, apesar de todas as dificuldades e defasagens enfrentadas no quadro de pessoal da polícia civil.

Como já decidiu este e. TJES em demanda similar à que se aprecia, “
A defasagem do quadro pessoal da polícia militar é uma realidade que não se resume ao Município de Pedro Canário. Assim, o provimento jurisdicional que determina a designação de Delegado e de Agentes de Polícia ante a alegada insuficiência do número existente, depende de comprovação, com fundamento em estudo técnico, da viabilidade da providência, pois o simples deslocamento, cessão ou disponibilização de pessoal acabaria por subtrair força de trabalho de outras localidades. 7. Ademais, conforme apurado nos autos, o Estado do Espírito Santo demonstrou que vem buscando resolver o problema referente à adoção de melhorias no sistema de segurança pública, tanto que, com relação à Polícia Civil, destacou a nomeação de delegados, escrivães e auxiliares de perícia médico-legal, como medidas para contribuir com o aumento da efetividade e da eficiência da atividade policial.
”. (TJ-ES - APL: 00019293820088080051, Relator.: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 18/10/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/10/2021)

No mesmo sentido:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL . REMANEJAMENTO DE SERVIDORES. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. FUNÇÃO TÍPICA ADMINISTRATIVA. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE . SEPARAÇÃO E INDEPENDÊNCIA DOS PODERES.
1. - A intervenção do Poder Judiciário, frente a omissão da Administração quanto aos direitos constitucionais dos cidadãos ou uma flagrante ilegalidade, não caracteriza violação ao princípio da separação dos poderes pois a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal orienta no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes
(STF, ARE 886710 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 03-11-2015, processo eletrônico DJe-232 Divulg 18-11-2015 Public 19-11-2015) . Ou seja: somente em situações excepcionais admite-se a intervenção do Poder Judiciário para assegurar políticas públicas, sejam elas na área de saúde, de educação ou de segurança.
2. - O remanejamento de servidores para outras unidades policiais constitui questão política, configurando ato discricionário da Administração Pública estadual, que é norteado pelos critérios de conveniência e oportunidade, não cabendo ao Poder Judiciário interferir nesta questão. 3 . - A eventual intervenção do Poder Judiciário para determinar o remanejamento de servidores em unidades policiais extrapolaria os limites da sindicabilidade jurisdicional de atividade administrativa e configuraria indevida ingerência na atuação do Poder Executivo. 4. - Sentença mantida.
(TJ-ES - Remessa Necessária: 00019048420148080028, Relator.: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/10/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/11/2018)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA . OBRIGAÇÃO DE FAZER. MUNICÍPIO. RESIDÊNCIA INCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS . SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou improcedente o pedido, em ação civil pública ajuizada contra o Município de Vila Velha, objetivando a adoção de medidas para implementação de acolhimento institucional a pessoas com deficiência, por meio de apresentação de projeto executivo e construção de residências inclusivas no município . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a omissão do Município de Vila Velha no acolhimento institucional de pessoas com deficiência justifica a intervenção judicial; (ii) determinar se o Poder Judiciário pode compelir o ente municipal a elaborar e executar políticas públicas específicas relativas à criação de residências inclusivas, sem violar o princípio da separação dos Poderes. III. RAZÕES DE DECIDIR
O Poder Judiciário somente pode intervir em políticas públicas de forma excepcional, quando configurada grave omissão administrativa
, o que não se verifica no caso, considerando que o ente municipal já oferece serviço de acolhimento, ainda que em outra localidade . A exigência de elaboração de projeto executivo para construção de residências inclusivas, com impacto direto no orçamento público, implica ingerência indevida na discricionariedade administrativa, infringindo o princípio da separação dos Poderes, conforme previsto no art. 2º da Constituição Federal.
A administração pública detém prerrogativa para definir as prioridades de alocação de recursos e execução de políticas públicas, cabendo ao gestor avaliar a conveniência e oportunidade das medidas, nos termos do art. 165 da Constituição Federal . Precedentes do STF e do TJES reforçam a vedação à atuação judicial que implique substituição das atribuições discricionárias do Executivo, salvo em casos extremos de omissão que comprometam direitos fundamentais.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas só é permitida em casos excepcionais de omissão grave que comprometa direitos fundamentais, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes
. A exigência de elaboração de projeto executivo para construção de residências inclusivas interfere na discricionariedade administrativa e no planejamento orçamentário do ente público, não cabendo ao Judiciário substituir a escolha de prioridades feita pelo Executivo. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00268338720198080035, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/11/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS – CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CUIDADOS DIURNOS – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO IMPROVIDO.
1 - A adoção das políticas públicas encontra-se na esfera de competência do Poder Executivo e, ainda, dentro do orçamento aprovado pelo Legislativo, de modo a privilegiar os gastos que forem considerados prioritários. 2 - Em que pese à possibilidade de realização do controle das chamadas políticas públicas, imperioso ressaltar que a legitimidade de tal intervenção pressupõe o atendimento de hipóteses excepcionais, mediante a comprovação de inércia municipal que viole direito fundamental
. 3 - Não se pode admitir a utilização de ação civil pública como instrumento apto a impor, pela via judicial, um direcionamento da atividade discricionária do administrador quanto ao melhor emprego das verbas públicas e quanto à ordem de prioridades a serem atendidas, sob pena de se desrespeitar a autonomia e a independência do Poder Executivo . 4 - Recurso improvido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003535-52.2020.8 .08.0000, Relator.: MANOEL ALVES RABELO, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/03/2022)

Assim, o acervo probatório dos autos revela que o Estado não está inerte ou omisso em relação à segurança pública no Município de Rio Bananal, tendo em vista a alocação de servidores e a estrutura de apoio da Delegacia Regional de Linhares, de forma que a sentença apelada, ao interferir no mérito administrativo, violou o princípio da separação dos poderes, conforme entendimento reiterado do Supremo Tribunal Federal.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para reformar a sentença, julgando improcedentes a pretensão autoral.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.